Tribunal: STF
Processo: ARE 1572030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo visando reformar acórdão que manteve condenação por roubo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF; e (ii) estabelecer se a condenação estaria fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular ou se há outros elementos probatórios aptos a sustentá-la.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de argumentos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada implica a manutenção do indeferimento do agravo em recurso extraordinário.



    4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à autoria exigiria reexame de fatos e provas, providência incompatível com o âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    5. O acórdão recorrido assentou a existência de diversos elementos probatórios colhidos sob contraditório — depoimentos da vítima, de policiais e de testemunhas —, de modo que a condenação não se apoiou exclusivamente em reconhecimento fotográfico.



    6. A jurisprudência do STF afirma que, havendo outras provas independentes, a alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico não conduz automaticamente à absolvição.



    7. A reiteração de recursos protelatórios pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, diante do ônus indevido imposto à prestação jurisdicional.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.